Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEFEITO NÃO CONSTATADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência (ou não) de responsabilidade objetiva da instituição financeira na fraude perpetrada contra o consumidor.
III. Razões de decidir.
3. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
5. Os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ela atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi o próprio consumidor, quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro, dando causa a consumação da fraude.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e provida. Recurso Adesivo conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.
Tese de julgamento: “Constatada a ausência de defeito no serviço prestado e a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, por manifesta ausência de nexo de causalidade.”